Tribunal: TJDFT
Processo: 0714817-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714817-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE PERES BARBOSA DE CASTRO AGRAVADO: JOAO VICTOR DE SOUSA SILVA, SABRINA SARMENTO ROSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido efeito suspensivo, interposto por ANDRÉ PERES BARBOSA DE CASTRO, contra decisão proferida pelo Juízo 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de conhecimento, deferiu o pedido de tutela de evidência para determinar a expedição de mandado de imissão da posse em favor dos autores e impor ao réu a desocupação voluntária ou, caso não havendo, a desocupação forçada do imóvel localizado apartamento 1407, Vaga de Garagem no 95, Lote no 14, Quadra C7, Setor Central, Taguatinga/DF. Em suas razões (ID 35179997), o agravante entende que a decisão merece reforma, ao sustentar que: 1) existe conexão da presente demanda com o processo n° 0701875- 39.2022.8.07.0007, em tramite na 3a Vara Cível de Taguatinga/DF, no qual foi reconhecida a nulidade do leilão extrajudicial do referido imóvel; 2) “a anulação do leilão tem implicação direta na presente demanda”, uma vez que sua invalidação torna prejudicado o exame do pedido inicial; 3) deve ser sobrestado o cumprimento da presente decisão no tocante à reintegração de posse até a cessação das medidas excepcionais de prevenção à disseminação da pandemia de Covid-19, conforme Recomendação no 62/2020 e no 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça; 4) não há obrigatoriedade do réu quanto à taxa de ocupação do imóvel, haja vista que o termo inicial de incidência da taxa de ocupação é o momento da arrematação em leilão; 5) a nulidade do processo de leilão extrajudicial decorreu pelo descumprimento da citação pessoal do réu prevista no § 1o do artigo 26 da Lei no 9.514/97; 6) nos termos do IRDR no 2166423-86.2018.8.26.0000, a alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017 ao art. 39, II, da Lei no 9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos celebrados sob a sua vigência e, por conseguinte, não incide sobre os contratos firmados antes da sua entrada em vigor, ainda que constituída a mora ou consolidada a propriedade, em momento posterior ao seu início de vigência. Requer, ao final, a suspensão da ação até o término definitivo do processo de leilão extrajudicial, bem como a concessão de efeito suspensivo da decisão até julgamento do presente recurso. No mérito, a confirmação do efeitos da tutela e o provimento do recurso. Paralelamente, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Indeferido o benefício de gratuidade de justiça requerido (ID 35314974). Preparo recolhido (ID 35439583 e 35439581). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017, do mesmo diploma legal. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, as razões trazidas no presente agravo de instrumento não evidenciam a probabilidade do direito. Cuida-se, na origem, de ação de imissão de posse, com pedido de tutela de evidência, proposta por João e Sabrina, em face de André, por meio da qual os autores narram que adquiriram o bem imóvel, no dia 21 de junho de 2021, por meio de leilão realizado pelo credor fiduciário (Banco Santander Brasil S.A) e que, após a aquisição, constaram que o imóvel estaria ocupado por André, devedor fiduciante do Banco Santander Brasil S.A. O imóvel, administrado pelo referido banco, foi levado a leilão, em razão do descumprimento de pagamento das parcelas pelo antigo proprietário, o qual se tornou inadimplemento com o financiamento do imóvel. Após o pagamento do valor arrematado, o imóvel foi devidamente registrado pelo nome dos autores, dia 31 de janeiro de 2022, (ID 122084872, de origem). Apesar de sustentar que foi reconhecida a nulidade do leilão extrajudicial, o qual os autores participaram, já houve a consolidação definitiva da propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A (ID 122084872, de origem). O art. 30 da Lei 9.514/97 assegura ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27 da referida lei, “a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.” Para fins da imissão na posse do imóvel, conforme pleiteado pelos autores, ora agravados, em sede liminar, é suficiente a demonstração de que a propriedade do imóvel litigioso tenha se consolidado em favor da credora fiduciária, bem como a aquisição do bem por terceiro que tenha atendido os requisitos previstos em lei, o que se observa na hipótese. A propósito, registrem-se os seguintes julgados desta Corte: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ALIENAÇÃO DO BEM A TERCEIRO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL PELO DEVEDOR ANTERIOR. PRAZO DE SESSENTA DIAS. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do caput do art. 30 da Lei no 9.514/1997, que trata da alienação fiduciária de coisa imóvel, é ‘assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome’. 2 - Comprovando o Autor da Ação de Imissão de Posse, por apresentação de certidão da matrícula do imóvel, que obteve a propriedade do bem, há que se deferir a imissão na posse em seu favor, tendo o ocupante anterior sessenta dias para desocupar o imóvel. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1405678, j. 09/03/2022, 5a Turma Cível, Relator Angelo Passareli, Dje: 22/03/2022) - grifou-se. "AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. LEI 9.514/1997. NOTIFICAÇÃO. LEILÃO. DISCUSSÃO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA DESOCUPAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. As tutelas de urgência e evidência são espécies de tutela provisória, porquanto concedidas antes do provimento final do processo. São caracterizadas pela precariedade e dependem da confirmação para a entrega definitiva do bem da vida. 2. Exposto claramente pelo Magistrado qual regime de tutela provisória está a ser executado, a fungibilidade das tutelas de urgência e evidência deve ser reconhecida. Enunciado 45, da Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal. 3. O parágrafo único, do artigo 30, da Lei 9.514/1997, alterado pela Lei 13.465/2017, estabelece a inviabilidade do cumprimento da imissão da posse, após a consolidação da propriedade na Alienação Fiduciária de Imóvel, se o devedor fiduciante estiver a discutir em ação própria a notificação para a consolidação da propriedade. 4. A interpretação teleológica extraída do dispositivo acima deve ter como parâmetro a relação entre o devedor fiduciante e o credor fiduciário. Ocorrido o Leilão, o novo proprietário, registrada a propriedade no respectivo Cartório de Registro de Imóveis, tem o direito de sequela e de ser imitido na posse do imóvel, em razão da sua Boa-Fé. Jurisprudência deste Tribunal. 5. O prazo para desocupação voluntária é de 60 (sessenta) dias, a contar da intimação judicial do ocupante, nos termos do caput, do artigo 30, acima mencionado. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1278149, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, j.: 2/9/2020, DJE: 8/9/2020) – grifou-se. Demonstrada a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária, bem como a aquisição do bem pelos autores, a decisão agravada, por meio da qual o pedido liminar da posse foi acolhido, deve ser mantida. As alegações dos agravantes, concernentes às supostas nulidades no procedimento de notificação dos devedores para purgação da mora ou para ciência do leilão, extrapolam os limites da presente lide. Em juízo de cognição sumária, cabível nesta fase processual, os autores logram êxito em demonstrar a propriedade do imóvel cuja imissão na posse é objeto do pedido liminar. Acrescente-se que não há conexão entre a ação anulatória do leilão e a ação de imissão de posse relativa ao imóvel arrematado em leilão extrajudicial. (Acórdão 1215275, j.: 06/11/2019, j. 4a Turma Cível, Relator: SÉRGIO ROCHA, DJE: 20/11/2019). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos Brasília-DF, 31 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator